Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-98.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ATO
LÍCITO DE PRÉ-CAMPANHA. GASTOS SUPORTADOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES POLÍTICAS DESENVOLVIDAS. 1.
Estando caracterizado o ato como de pré-campanha e estando seu conteúdo em

Num. 44806707 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
acordo com a legislação eleitoral, não há vedação normativa à realização de
gastos, desde que suportados pelo partido político e não pelo pré-candidato. 2.
Hipótese em que o partido político editou informativo noticiando a pré-
candidatura de filiada, exaltando suas qualidades como gestora pública e
divulgando ações políticas desenvolvidas durante seu mandato como
prefeita, o que é permitido pelo § 2º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997. 3.
Recurso conhecido e provido.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº28466, Acórdão, Relator(a) Des. Ivo
Faccenda, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/09/2016) (grifou-se)
Outro, aliás, não é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA.
LINK
PATROCINADO.
FACEBOOK.
DIVULGAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO PARLAMENTAR. PEDIDO DE VOTO NÃO
CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DE MULTA AFASTADA.
(...)
5. Inexistente pedido de voto nas mensagens compartilhadas por intermédio
do Facebook do agravado, limitada a divulgar ato parlamentar prestação de
contas, enquanto Vereador de Recife/PE, não extrapolados os contornos da
liberdade de manifestação legitimada no art. 36-A da Lei das Eleições.
Precedentes. 6. Descaracterizada como propaganda antecipada a divulgação de
ato parlamentar, irrelevante se perquirir a utilização da ferramenta patrocinada
(art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 com a redação vigente à época dos fatos).
Precedentes. Conclusão Agravo regimental não provido.
(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº5755, Acórdão,
Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
23/08/2018) (grifou-se)
ELEIÇÕES 2014. RECURSO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ
AUXILIAR (ART. 96, § 3º, DA LE). RECURSO INOMINADO (ART. 96, § 8º, DA
LE). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24
(VINTE E QUATRO) HORAS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA.
NÃO
CAR

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600581-98.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda
Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600581-98.2024.6.16.0121, que julgou improcedente a exordial. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada por Cleci Maria Rambo Loffi e Gilson Backes em face de Laerton Weber,
Alexandre Graunke e Partido Social Democrático. Alega-se que, os investigados, candidatos à
reeleição neste pleito, (i) distribuíram material intitulado "Prestação de Contas aos Mercedentes - 3
anos e 7 meses de mandato", do mandato atual, em 03/08/2024, com a intenção de antecipar
propaganda eleitoral, em período vedado, com apoio de servidores públicos comissionados para a
sua divulgação e distribuição; (ii) a característica de propaganda eleitoral do material impugnado
foi confirmada com o uso de seu conteúdo em postagens em contas de rede social do investigado
Laerton; (iii) tal conduta configura abuso de poder econômico e político; (iv) os investigados
agiram com abuso de poder político, ao utilizarem ações do Provopar, entidade da sociedade civil,
sem fins lucrativos e de direto privado, em benefício próprio, para divulgar propaganda eleitoral; (v)
foi realizada arrecadação de recursos oriundos do Provopar, fonte vedada, através de divulgação
de vídeo com apoio à candidatura dos investigados; (vi) o material gráfico (caderno) constitui
publicidade institucional, cuja realização ocorreu em período vedado pela legislação.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILSON BACKES (RECORRENTE)
LARISSA LOFFY (ADVOGADO)
LUCIANO BAYER (ADVOGADO)
CLECI MARIA RAMBO LOFFI (RECORRENTE)
LARISSA LOFFY (ADVOGADO)
LUCIANO BAYER (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA - MUNICIPIO DE MERCEDES (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
ALEXANDRE GRAUNKE (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
LAERTON WEBER (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44806707
05/12/2025
15:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44806707 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.775

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600581-
98.2024.6.16.0121 – Mercedes – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CLECI MARIA RAMBO LOFFI
ADVOGADO: LARISSA LOFFY - OAB/PR103704
ADVOGADO: LUCIANO BAYER - OAB/PR65351
RECORRENTE: GILSON BACKES
ADVOGADO: LARISSA LOFFY - OAB/PR103704
ADVOGADO: LUCIANO BAYER - OAB/PR65351
RECORRIDO: LAERTON WEBER
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: ALEXANDRE GRAUNKE
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPIO
DE MERCEDES
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA REALIZAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO
COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES POLÍTICAS
ANTERIORMENTE REALIZADAS. ATO DE
PRÉ-CAMPANHA.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO EM VIRTUDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
POR
PARTE
DE
SERVIDORES PÚBLICOS E SUPOSTO USO
INDEVIDO DO PROVOPAR DE MERCEDES.
ATUAÇÃO QUE SE DEU EM FINAL DE
SEMANA
E
FORA
DO
HORÁRIO
DE
EXPEDIENTE. MANIFESTAÇÃO DE APOIO

Num. 44806707 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
POLÍTICO DE GESTORAS DA ENTIDADE,
EM PERFIL PARTICULAR E DE FORMA
DESVINCULADA
DA
INSTITUIÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA E, POR
CONSEQUÊNCIA, DE ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que
julgou
improcedente
a
Ação
de
Investigação Judicial Eleitoral proposta na
origem, em que os investigantes alegaram a
realização
de
campanha
eleitoral
extemporânea e o cometimento de abusos de
poder político e econômico pelos investigados.
2. Os recorrentes alegam em suas razões
recursais que os recorridos realizaram propaganda eleitoral antecipada mediante
distribuição de material publicitário, utilizaram
de forma ilícita servidores públicos para tal
finalidade,
bem
como
a
estrutura
do
PROVOPAR local para promoção de suas
candidaturas, e, ainda, que arrecadaram para
sua campanha recursos de fonte vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a distribuição do material configura
propaganda eleitoral antecipada; (ii) se houve
abuso de poder político na utilização de
servidores públicos na distribuição do material;
(iii) se houve abuso de poder político com
utilização da estrutura do PROVOPAR em
favor da candidatura dos recorridos; e (iv) se
houve arrecadação de recursos por fonte
vedada,
a
acarretar
abuso
de
poder
econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
distribuição
de
material
impresso,
custeado com recursos privados e no qual
consta apenas a divulgação de ações políticas
desenvolvidas
durante
a
gestão
dos
candidatos, com intuito de promoção pessoal e
de prestar contas à população local, sem
pedido explícito de voto, se enquadra na
hipótese permissiva do art. 36-A, §2º, da Lei nº
9.504/1997.

Num. 44806707 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
5. A participação de servidores na distribuição
do material ocorreu em um sábado, fora do
horário de expediente, e sem o emprego de
bens ou insumos públicos. Não consta dos
autos, ainda, qualquer evidência de que teriam
sido pressionados ou coagidos a participarem
da atividade, agindo unicamente dentro de sua
liberdade de expressão, de forma que não
restou configurada a conduta vedada, prevista
no art. 73, inciso III, da Lei das Eleições.
6. A gravação de vídeo por gestoras do
PROVOPAR de Mercedes, sem utilização de
recursos desta instituição ou de outro ente
público, em que manifestam apoio pessoal à
candidatura dos recorrentes, tecendo elogios à
contribuição
do
governo
para
o
bom
funcionamento da entidade sem fins lucrativos,
e publicado exclusivamente em perfil pessoal
em rede social durante período de campanha
eleitoral se qualifica como regular exercício da
liberdade de manifestação política.
7. Ausentes provas de que os recorridos
usaram da estrutura da entidade para fins
políticos ou para promoção de atos de
campanha eleitoral, não há que se falar em
cometimento de abuso de poder político
quanto ao fato.
8. Ante a inexistência de evidências de que
recursos ou estrutura do PROVOPAR foram
utilizados na gravação do vídeo em questão,
veiculado unicamente por meios privados, não
procede a tese dos recorrentes de arrecadação
de recursos de fonte vedada (art. 24, incisos
VIII e XI).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de
material informativo a respeito das ações
realizadas pelos candidatos à reeleição em sua
gestão atual, sem pedido explícito de voto ou
utilização de brasão ou símbolos municipais,
custeado com recursos privados, se enquadra
em espécie de ato de pré-campanha admitido
pela legislação eleitoral. 2. A participação de
servidores
públicos
em
atividades
de
campanha fora do horário de expediente, de

Num. 44806707 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
forma livre, não configura conduta vedada ou
abuso de poder político, sendo lícito o
exercício de liberdade de expressão na
manifestação de apoio político a determinados
candidatos. 3. A manifestação de apoio político
por dirigentes/gestores de entidade do terceiro
setor mediante gravação de vídeo, sem
emprego de recursos ou da estrutura desta, e
veiculado exclusivamente em perfis pessoais
de
pessoas
naturais
nas
redes
sociais
igualmente se enquadra em hipótese de
exercício
da
liberdade
de
manifestação
política, não configurando situação de abuso
de
poder
político.
4.
A
ausência
de
comprovação de arrecadação de recursos de
fonte vedada afasta a tese de configuração de
abuso de poder econômico.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 36-A, §2º, art. 73, III e VI,
alínea “b”, art. 24, VIII e XI; Lei Complementar
nº 64/1990, art. 22; CF/88, art. 5º, IV e IX.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AI
nº 12622, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
16/08/2019; TSE, AgR-REspe nº 5755, Rel.
Min. Rosa Weber, DJE 23/08/2018; TSE, Rp nº
23825, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, DJE 29/08/2014; TSE, AgR no AREspe
nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE de
24/10/2024; TRE-PR, RE nº 060009176, Rel.
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, PSESS 05/12/2024; TRE-PR, RE nº
28466, Rel. Des. Ivo Faccenda, PSESS
12/09/2016; TRE-PR, RE nº 060049879, Rel.
Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE
26/08/2025; TRE-PR, AIJE nº 060080059, Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
DJE
12/06/2025; TRE-PR, RE nº 50838, Rel. Des.
Marcos Roberto Araújo Dos Santos_1, DJ
10/06/2013; TRE-PR, AIJE nº 060075017, Rel.
Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJ 03/11/2021; TRE-RS, RE nº
060007872, Rel. Des. Volnei Dos Santos
Coelho, DJE 21/05/2025; TRE-GO, RE nº
060118256, Rel. Des. José Proto de Oliveira,
DJE 15/12/2020; TSE, AgR no AgR-REspe nº
060035577, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJE
12/09/2025.

Num. 44806707 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/12/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLECI MARIA RAMBO LOFFI e GILSON BACKES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral - Marechal Cândido Rondon, por
meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral por eles movida contra LAERTON WEBER, ALEXANDRE GRAUNKE e o PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO DE MERCEDES/PR (id. 44542236).
Em suas razões recursais de id. 44542248, os recorrentes defendem que os recorridos teriam
realizado propaganda eleitoral antecipada em desacordo com a legislação de regência, mediante
a distribuição de material intitulado "Prestação de Contas aos Mercedenses", cujo real escopo
seria assegurar sua autopromoção para o período eleitoral que estava prestes a iniciar, utilizando-
se de imagens fotográficas de obras realizadas, comparando-as com estado anterior.
Apontam que, inclusive, as mesmas imagens foram posteriormente usadas no período eleitoral
pelos então candidatos, com acréscimo apenas de logomarca da candidatura, evidenciando-se a
intenção desde o início de produção do material para a campanha eleitoral.
Ainda quanto ao material distribuído, mencionam que os recorridos divulgaram vídeo em suas
redes sociais em que anunciaram a distribuição do referido material e que teria sido objeto de
compartilhamento em significativa quantidade.
Destacam que houve amplo espaço de tempo, ao longo dos três anos anteriores de mandato dos
recorridos, para que realizassem a divulgação de suas conquistas no exercício dos cargos

Num. 44806707 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
políticos, no entanto assim procederam somente em momento em que se garantiria que a
mensagem estaria mais fresca na memória dos eleitores no dia do pleito.
De acordo com os recorrentes, a parte adversa teria incorrido também em prática de abuso de
poder político em virtude i) da movimentação de expressivo número de servidores públicos,
especialmente comissionados, na distribuição do antedito material, bem como ii) da utilização da
estrutura administrativa do PROVOPAR, entidade com personalidade jurídica de direito privado,
mas cujas ações possuem caráter eminentemente social e voltado às populações carentes e em
condições de vulnerabilidade.
Quanto ao primeiro ponto, pontuam que durante toda a gestão dos recorridos nenhuma atividade
foi realizada que guarde semelhança com esta, e que igualmente nenhuma outra atividade de
cunho particular teria recebido tamanha adesão entre o funcionalismo público local, motivo pelo
qual entendem que os servidores se associaram à ação promovida a fim de, inequivocamente,
projetá-los para a campanha eleitoral que em seguida teve início.
Quanto ao segundo ponto, asseveram que os recorridos teriam se apropriado das ações
promovidas pela PROVOPAR de Mercedes/PR para pedir voto aos eleitores através das
administradoras da instituição, respectivamente a Primeira-Dama e a esposa do Vice-Prefeito, em
vídeo publicado em rede social de LAERTON WEBER.
Os recorrentes anotam que, como gestoras da entidade, seriam pessoas mais próximas das
populações beneficiadas por suas atividades, possuindo, pois, grande influência junto a tais
parcelas populacionais. Ademais, entendem que seria evidente a intenção de vincular as ações
do PROVOPAR à gestão dos então candidatos e insinuar que a continuidade desta situação
estaria condicionada à sua reeleição.
Mencionam que LAERTON WEBER realizou, além disso, publicação em suas redes sociais com
imagens estilo antes e depois do interior das instalações do PROVOPAR e com a legenda
"REVOLUCIONAMOS O PROVOPAR! A ENTIDADE ESTAVA QUASE INATIVA, MAS AGORA,
COM A NOVA SEDE, ESTAMOS SEMPRE PROMOVENDO AÇÕES PARA AJUDAR FAMÍLIAS
CARENTES DE MERCEDES", de forma a novamente vincular a atividade do governo à
instituição e as ações destas às ações dos próprios recorridos.
Finalmente, defendem os recorrentes que a produção do vídeo pelas gestoras do PROVOPAR
implica, ainda, ofensa à legislação federal no particular em que veda a arrecadação de recursos
oriundos de entidades beneficentes, conforme art. 24 da Lei nº 9.504/1997. Sublinham que o
questionamento recai sobre o uso da entidade em si, e não sobre a produção do vídeo, na

Num. 44806707 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
medida em que as administradoras falam em nome do PROVOPAR e pedem, explicitamente,
voto para os recorridos para que o trabalho da entidade possa continuar.
Com isso, pugnam pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso, para o fim de,
reformando a sentença, se julgar procedente a demanda, com a imposição aos recorridos das
penas previstas para cada ato vedado pela legislação eleitoral.
Em contrarrazões (id. 44542257), os recorridos defendem a manutenção da sentença recorrida,
aduzindo que com relação ao material distribuído não houve pedido de voto ou menção à pré-
candidatura, enquadrando-se em hipótese de pré-campanha permitida pela legislação eleitoral.
Asseveram que o custo para produção do material em quantidade de duas mil unidades,
conforme Nota Fiscal apresentada, foi de R$ 3.000,00, não se tratando de material institucional
custeado por recursos públicos, e que as publicações feitas nas redes sociais foram veiculadas
nos perfis pessoais dos então candidatos, além de simpatizantes e amigos, e não em conta oficial
da Prefeitura de Mercedes.
Discorrem, ademais, sobre a inocorrência de abuso de poder econômico em decorrência da
produção do material, ante a economicidade do gasto.
Quanto à tese de cometimento de abuso de poder político, destacam que a distribuição dos
impressos se deu num sábado (03/08/2024), portanto fora do horário de expediente dos
servidores públicos que participaram do ato, de forma livre e consciente, destacando que inexiste
vedação legal à atuação ou manifestação política de funcionários públicos, efetivos ou
comissionados.
E, quanto ao suposto uso indevido e político do PROVOPAR pelos recorridos, contrapõem que
apenas houve, novamente, a manifestação política em vídeo (gravado em local público, sem
custeio de verba pública e postado no perfil pessoal de LAERTON WEBER) por parte de duas
cidadãs em seu favor, mas que exercem atividade de cunho social, não havendo que se falar em
utilização de recursos públicos de origem vedada ou de utilização indevida da estrutura da
entidade.
Nessas condições, assim, tampouco estaria configurada a publicidade institucional, mas mero
exercício de liberdade de expressão.
Postulam, com isso, o desprovimento da insurgência recursal e integral manutenção da sentença
questionada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44587617), opinando pelo

Num. 44806707 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada no mural eletrônico em 06/12/2024 (id. 44542242) e o recurso
foi interposto em 09/12/2024 (id. 44542248), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Compulsando-se o caderno processual, verifica-se que os candidatos ao cargo de Prefeita e de
Vice-Prefeito, respectivamente, na circunscrição de Mercedes/PR nas Eleições Municipais de
2024 CLECI MARIA RAMBO LOFFI e GILSON BACKES ingressaram com Ação de Investigação
Judicial Eleitoral em detrimento dos também candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito
LAERTON WEBER e ALEXANDRE GRAUNKE e, ainda, do PSD DE MERCEDES/PR, noticiando
que os dois primeiros investigados teriam realizado a distribuição à população local, em data de
03/08/2024, de material encadernado contendo 12 (doze) páginas impressas com imagens
fotográficas estilo "antes e depois" pertinentes a obras de pavimentação de vias e obras de
construção civil, a aquisições de veículos, máquinas, equipamentos, material escolar, dentre
outros, além de gráficos e textos curtos, intitulado "Prestação de Contas aos Mecedenses - 3
anos e 7 meses de mandato".
Relataram que as imagens incluídas no material impresso foram objeto também de publicação
nas redes sociais de LAERTON WEBER no dia 22/09/2024, somente acrescentando, então, a
logomarca de sua campanha eleitoral.
De acordo com os autores, porém, se trataria de produção criada apenas para promover a
imagem daqueles que viriam a ser, logo após, candidatos à reeleição no pleito majoritário,
qualificando-se, pois, como propaganda eleitoral extemporânea, além de realização de
publicidade institucional em período vedado (art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997).
Alegaram que, além disso, os requeridos teriam cometido abuso de poder econômico, em virtude
da despesa com a impressão do antedito material publicitário, e abuso de poder político, em
decorrência i) da utilização de servidores públicos municipais - em sua maioria ocupantes de

Num. 44806707 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
cargos comissionados ou de cargos efetivos, mas detentores de funções gratificadas - na
distribuição dos impressos e ii) de alegada apropriação de imagens, ações e programos do
PROVOPAR MERCEDES pelos réus, em benefício de sua candidatura, além da publicação, em
29/09/2024, de vídeo em perfil social de LAERTON WEBER na plataforma Facebook, gravado
pela Presidente e pela Tesoureira do PROVOPAR MERCEDES (esposas do então Prefeito e
Vice-Prefeito), em que manifestam apoio político à chapa dos demandados, pedindo voto para os
candidatos.
Também de acordo com os investigantes, a gravação de vídeo em apoio à candidatura dos
investigados implicou arrecadação de recursos oriundos de fonte vedada (art. 24 da Lei nº
9.504/1997).
Ante o exposto, pleitearam o julgamento de procedência da demanda, com consequente
condenação dos requeridos ao pagamento da multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997,
cassação dos seus registros de candidatura ou dos seus diplomas, nos termos do art. 22, caput e
inciso XIV, art. 25 e art. 74, todos da Lei Complementar nº 64/1990, c/c art. 14, §9º, e art. 37 da
Constituição Federal.
Após regular tramitação processual, foi exarada a sentença de id. 44542236, por meio da qual o
Juízo de origem julgou os pedidos arroladas na exordial integralmente improcedentes, e contra a
qual ora se insurgem os recorrentes, pretendendo sua reforma.
A leitura das razões recursais de id. 44542248, por sua vez, permite verificar que as controvérsias
trazidas à análise desta Corte podem ser sintetizadas nos seguintes pontos: i) realização de
propaganda eleitoral antecipada; ii) abuso de poder político em decorrência da distribuição, por
servidores públicos municipais, de material impresso produzido pelos recorridos; iii) abuso de
poder político em virtude de utilização da estrutura administrativa do PROVOPAR de
Mercedes/PR em favor da candidatura dos recorridos; e iv) arrecadação de recursos por fonte
vedada a acarretar abuso de poder econômico.
Não houve, nas razões recursais, insurgência dos recorrentes quanto ao capítulo da sentença
que rechaçou a tese a propósito do alegado abuso de poder econômico em virtude dos gastos
com a impressão do material publicitário, arguida na peça vestibular, estando a questão, pois,
preclusa.
Passa-se, assim, à apreciação de cada um dos pontos que foram objeto do recurso.
i) Propaganda eleitoral antecipada

Num. 44806707 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
Importa esclarecer, de início, que existe distinção entre a propaganda eleitoral antecipada e a
realização de atos de pré-campanha, os quais não são vedados pela legislação eleitoral, havendo
apenas a necessidade de observância de limitações e de regramento próprio prescritos pelas
normas de regência.
Nesse sentido, considerando a matéria em exame, válida a transcrição do artigo 36-A da Lei nº
9.504/1997, com ênfase para a previsão trazida em seu §2º:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas

Num. 44806707 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Como visto, a legislação expressamente assegura a possibilidade de que seja exposta a intenção
de futuro registro da candidatura para determinado cargo (declarar-se pré-candidato), de exaltar
suas qualidades pessoais, de expor sua plataforma e seus projetos políticos, de divulgar
posicionamentos pessoais sobre questões políticas, de pedir apoio político e de promover a
divulgação de ações políticas já realizadas e aquelas que intenciona realizar, desde que não haja
pedido explícito de voto.
No caso, quanto à denominada "revista" objeto de impugnação pelos recorrentes, restou
evidenciado que sua produção foi custeada com recursos privados dos recorridos, e não por
recursos públicos, não se visualizando no material impresso brasão ou outros símbolos do
Município que pudessem induzir os destinatários a acreditaram que se trataria de material
institucional, e cujo conteúdo efetivamente se resume à indicação de ações desenvolvidas ao
longo do exercício do mandato, em prestação de contas à população local, podendo-se reproduzir
algumas das imagens, a título de exemplo (id. 44542163):

Num. 44806707 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20

Num. 44806707 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20

Num. 44806707 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
Ademais, a própria parte insurgente admite que não houve o pedido explícito de voto por parte
dos candidatos investigados, tampouco fez qualquer alegação no sentido de que, para além de
sua distribuição física aos munícipes, o material teria sido divulgado em local outro, que não os
perfis pessoais em redes sociais dos recorridos e de seus apoiadores e simpatizantes.

Num. 44806707 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
Distintamente do que defende a requerente, portanto, não se está diante de hipótese de
propaganda eleitoral antecipada, mas de atos de pré-campanha, promovidos em consonância
com a legislação eleitoral.
Nesse sentido, assim já decidiu este Tribunal em casos análogos:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Sentença
proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR
julgou procedente a representação proposta pelo Partido Progressista,
condenando o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, por
propaganda eleitoral antecipada. 2. O recorrente alega que os materiais
distribuídos visavam à prestação de contas do mandato de vereador, sem
promover exaltação pessoal ou pedido explícito de voto. 3. Sentença questionada
por suposta violação à liberdade de expressão e ausência de "palavras mágicas"
ou pedido explícito de votos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas
questões em discussão: (i) se o recurso é tempestivo, considerando erro do
sistema PJe quanto ao prazo de interposição; e (ii) se o material impugnado
configura propaganda eleitoral antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A
Resolução TSE nº 23.608/2019 prevê prazo de 1 dia para interposição de recurso
eleitoral, mas o sistema PJe equivocadamente indicou prazo maior, gerando
legítima expectativa para o recorrente. A boa-fé do recorrente permite o
conhecimento do recurso. 6. Sobre o mérito, o artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997
permite divulgação de atos de parlamentares, qualidades pessoais e ações
políticas sem pedido explícito de votos. 7. O material analisado apresentava a
frase "nosso sonho não pode parar", que, isoladamente, não configura pedido
explícito de voto ou uso de "palavras mágicas", segundo a jurisprudência do TSE.
8. Não houve ofensa à isonomia ou paridade de armas entre os pré-
candidatos, caracterizando-se a conduta como mera prestação de contas e
promoção pessoal permitida. 9. Jurisprudência relevante do TSE e do TRE-
PR reforçam que menção a pretensa candidatura e promoção pessoal são
admitidas na pré-campanha, desde que ausente pedido explícito de votos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido para reformar a
sentença, julgando improcedente a representação e afastando a multa aplicada.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de atos parlamentares e qualidades
pessoais na pré-campanha, desde que sem pedido explícito de votos, não
configura propaganda eleitoral antecipada, conforme o art. 36-A da Lei nº
9.504/1997. "Dispositivos relevantes citados:Constituição Federal, art. 5º, XXXVII
e LIV.Lei nº 9.504/1997, arts. 36, 36-A e 57-A.Resolução TSE nº 23.608/2019, art.
22.Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060002942.TSE, Agravo de Instrumento nº 060278062/SP.TSE, Rec-
Rp nº 060030120.TRE-PR, Recurso no Rp nº 060058921.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060009176,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/12/2024) (grifou-se)
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ATO
LÍCITO DE PRÉ-CAMPANHA. GASTOS SUPORTADOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES POLÍTICAS DESENVOLVIDAS. 1.
Estando caracterizado o ato como de pré-campanha e estando seu conteúdo em

Num. 44806707 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
acordo com a legislação eleitoral, não há vedação normativa à realização de
gastos, desde que suportados pelo partido político e não pelo pré-candidato. 2.
Hipótese em que o partido político editou informativo noticiando a pré-
candidatura de filiada, exaltando suas qualidades como gestora pública e
divulgando ações políticas desenvolvidas durante seu mandato como
prefeita, o que é permitido pelo § 2º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997. 3.
Recurso conhecido e provido.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº28466, Acórdão, Relator(a) Des. Ivo
Faccenda, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/09/2016) (grifou-se)
Outro, aliás, não é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA.
LINK
PATROCINADO.
FACEBOOK.
DIVULGAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO PARLAMENTAR. PEDIDO DE VOTO NÃO
CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DE MULTA AFASTADA.
(...)
5. Inexistente pedido de voto nas mensagens compartilhadas por intermédio
do Facebook do agravado, limitada a divulgar ato parlamentar prestação de
contas, enquanto Vereador de Recife/PE, não extrapolados os contornos da
liberdade de manifestação legitimada no art. 36-A da Lei das Eleições.
Precedentes. 6. Descaracterizada como propaganda antecipada a divulgação de
ato parlamentar, irrelevante se perquirir a utilização da ferramenta patrocinada
(art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 com a redação vigente à época dos fatos).
Precedentes. Conclusão Agravo regimental não provido.
(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº5755, Acórdão,
Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
23/08/2018) (grifou-se)
ELEIÇÕES 2014. RECURSO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ
AUXILIAR (ART. 96, § 3º, DA LE). RECURSO INOMINADO (ART. 96, § 8º, DA
LE). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24
(VINTE E QUATRO) HORAS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ENTREVISTA
DE
RÁDIO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PRÉ-CANDIDATURA.
REELEIÇÃO.
ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO SOBRE AÇÕES PONTUAIS DO
GOVERNO. DEVER CONSTITUCIONAL DE INFORMAR. PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE. INTELIGÊNCIA DA CF/88, ART. 37, CAPUT, C/C O ART. 36-A,
INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97, COM NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI
Nº 12.891/2013.
(...)
2. A prestação de esclarecimentos à população sobre típicas ações do
Governo em curso, por si só, não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada.
(...)
(TSE - Recurso em Representação nº23825, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,

Num. 44806707 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
29/08/2014. Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/08/2014) (grifou-
se)
Conclui-se, assim, que a pretensão recursal não merece amparo.
ii) Abuso de poder político em decorrência da distribuição, por servidores
públicos municipais, de material impresso produzido pelos recorridos
A coibição ao abuso de poder está prevista no art. 22 da Lei nº 64/1990, que, regulamentando o
art. 14, §10, da Constituição Federal, estabelece que "qualquer partido político, coligação,
candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político".
Segundo a jurisprudência, o abuso de poder político "configura-se quando a legitimidade das
eleições é comprometida por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição
funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade" (TSE. AgReg no AREspe nº
060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE de 24/10/2024) (grifou-se).
Conquanto não se esteja a discutir no caso a prática de conduta vedada, mas de suposto
cometimento de abuso de poder político, entende-se relevante reproduzir a regra insculpida no
art. 73, inciso III, da Lei das Eleições, uma vez que se presta de norte para aferição quanto à
procedência, ou improcedência, da imputação trazida pelos recorrentes:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
(...)
Veja-se que o artigo 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 não veda a participação de servidores
públicos em atividades relacionadas à campanha eleitoral inteiramente - inclusive porque, como
qualquer cidadão, não pode ser tolhido do direito de exercer sua liberdade política e de expressão
-, mas a realização de sua cessão ou, ainda, o uso de seus serviços durante o horário de
expediente normal, salvo se estiver licenciado.

Num. 44806707 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
Na situação em apreço, todavia, os próprios recorrentes admitem que a distribuição do material
"Prestação de Contas aos Mecedenses - 3 anos e 7 meses de mandato" pelos servidores
públicos de Mercedes/PR se deu fora do horário de expediente, em um sábado (mais
especificamente, no dia 03/08/2024).
E, embora destaquem que a tarefa fora realizada majoritariamente por funcionários públicos
municipais ocupantes de cargos de provimento em comissão, ou por ocupantes de cargos
efetivos, mas que auferem gratificações de função, não apresentaram qualquer elemento
probatório, ainda que indiciário, no sentido de que a atuação teria decorrido de coação/pressão
por parte dos recorridos ou de chefias a eles politicamente alinhadas, e não de mero exercício de
livre vontade e interesse dos servidores.
Aliás, sequer houve por parte dos investigantes arguição nesse sentido.
Admitida pela legislação, portanto, a atuação política do corpo de servidores, desde que de forma
livre, sem utilização de bens, insumos e materiais públicos e fora do horário de expediente - não
se configurando, assim, o desvio de finalidade ou prejudicando o funcionamento da máquina
pública ou de alguma forma lhe causando lesão.
Nesse sentido já se manifestou o TSE:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAIS COM
AGRAVOS.
ELEIÇÕES
2016.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, III, DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Agravo interno interposto contra
decisão monocrática que deu provimento aos agravos nos próprios autos para: (i)
negar seguimento ao recurso especial interposto pela coligação e (ii) dar
provimento ao recurso especial de Edenilson Luis Palauro e outros, julgando
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, afastando a condenação
por afronta ao art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. 2.O art. 73 da Lei nº 9.504/1997,
por encerrar norma restritiva de direitos, deve ser interpretado restritivamente,
devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei. 3. Para a
incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão de servidores ou
utilização de seus serviços em benefício de candidato, partido político ou
coligação, é necessário que se verifique o uso efetivo do aparato estatal em
prol de determinada campanha. O mero engajamento eleitoral de servidor
público, fora do exercício das atribuições do cargo, não caracteriza a prática
de conduta vedada. 4. No caso, a exteriorização de apoio político nos perfis
pessoais dos servidores na rede social Facebook, ainda que durante o
horário de expediente, não configurou a conduta vedada prevista no art. 73,
III, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque não ficou demonstrado que teriam: (i)
se ausentado do local de trabalho ou se deslocado do serviço para a
campanha do candidato; (ii) utilizado bens públicos (computadores) do
município; e (iii) apoiado candidato por ordem da chefia. 5. Agravo interno a

Num. 44806707 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº12622, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/08/2019) (grifou-se)
A matéria é pacífica também no âmbito desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA. IMPROVIMENTO.
(...)
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a doação de terreno para
a construção de casas populares configura conduta vedada ou abuso de poder
político, considerando o art. 73, IV e § 10, da Lei das Eleições e o art. 22, XIV, da
LC 64/90; (ii) analisar se a concessão de férias e licenças a servidores públicos,
bem como a realização de atos de propaganda por servidores em horário de
expediente, caracterizam condutas vedadas aos agentes públicos, conforme o
art. 73, I e III, da Lei das Eleições, e abuso de poder de autoridade, nos termos do
art. 22, XIV, da LC 64/90.
(...)
9. Campanha eleitoral por servidores: A participação de servidores em
passeata fora do horário de expediente e a ausência de elementos visuais
que indiquem a gravação de vídeos em bens imóveis da Prefeitura afastam
a violação ao art. 73, I e III, da Lei das Eleições.
(...)
3. A participação de servidores em atos de campanha fora do horário de
expediente e sem uso de bens públicos não configura conduta vedada.
(...)
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
nº060049879, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
Publicação: DJE - DJE, 26/08/2025) (grifou-se)
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
CONDUTAS VEDADAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
8. O apoio político de funcionário da administração pública, fora do seu
expediente, não configura conduta vedada, pois, na condição de cidadão,
também possui direito de participação no processo político-eleitoral. 9. A
mera concessão e o parcelamento das férias não são condutas vedadas durante
o período eleitoral. 10. A fotografia em que o servidor aparece em via pública
com o candidato e um veículo particular adesivado simplesmente
demonstra o apoio político do servidor, dentro de sua liberdade de

Num. 44806707 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
expressão, não havendo qualquer elemento para concluir que estaria em
horário de serviço ou usando qualquer estrutura de seu cargo para atuar na
campanha eleitoral.
(...)
3. O apoio político de agentes públicos a candidatos de mesmo grupo,
manifestado fora do horário de expediente e sem uso de recursos públicos,
não configura conduta vedada ou abuso de poder. 4. A mera alegação de
concessão de férias a servidores públicos em período eleitoral, sem prova de
efetiva atuação em campanha, não configura conduta vedada. 5. A apresentação
de áudios e vídeos sem comprovação de autenticidade, licitude e contexto de
produção não constitui prova robusta para embasar a condenação por abuso de
poder ou conduta vedada.
(...)
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL nº060080059, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 12/06/2025) (grifou-se)
EMENTA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CONDUTA
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS - ARTIGO 73, III, DA LEI N.º 9.504/97 -
SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS À CAMPANHA DE CANDIDATO
DE OPOSIÇÃO QUE NÃO DETINHA QUALQUER CARGO OU FUNÇÃO
PÚBLICA -LICITUDE DA CONDUTA - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO -
PEDIDO DE VOTOS DESACOMPANHADO DE QUALQUER OFERTA DE
BENEFÍCIO - INOCORRÊNCIA - ABUSO DE PODER POLÍTICO - NÃO
CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra disposta no artigo
73, III, da Lei n.º 9.504/97 não retira do servidor público a liberdade de se
engajar em campanhas políticas, desde que respeitados os horários de
expediente. 2. Não resta configurada a cessão de servidores públicos quando a
campanha supostamente beneficiada é de candidato que não é detentor de cargo
ou função pública nem tampouco é apoiado pelo Prefeito Municipal e quando não
resta comprovada a atividade em horários não compatíveis com o horário de
expediente. 3. O artigo 24, VI, da Lei n.º 9.504/97, que impede o recebimento de
doações de entidades sindicais, não veda aos dirigentes sindicais o engajamento
em campanhas políticas ou o trabalho, ainda que gratuito, em tais campanhas.4.
O pedido de votos desacompanhado da oferta bens ou qualquer tipo de benefício
não caracteriza captação ilícita de sufrágio.5. Recurso desprovido.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº50838, Acórdão, Relator(a) Des. Marcos
Roberto Araújo Dos Santos_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, 10/06/2013)
(grifou-se)
A circunstância de que, de acordo com os insurgentes, não houve em momento antecedente
mobilização de tal tamanho por parte de servidores públicos para promover o trabalho realizado
por aquela gestão não tem o condão de afastar a legalidade do ato, já que a legislação não
estabelece marcos temporais para a prestação de apoio político, respeitadas as balizas já
delineadas.

Num. 44806707 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
Não há que se falar, portanto, em cometimento de abuso de poder político quanto ao fato
noticiado.
iii) Abuso de poder político em virtude de utilização da estrutura
administrativa do PROVOPAR de Mercedes/PR em favor da candidatura dos
recorridos
Defendem os recorrentes que LAERTON WEBER e ALEXANDRE GRAUNKE teriam cometido
abuso de poder político, ainda, em razão de que teriam se apropriado das ações promovidas pelo
PROVOPAR de Mercedes/PR para pedir votos em seu favor.
De acordo com os autores, tal situação decorreria do fato de que as administradoras da entidade
privada sem fins lucrativos (sendo a ocupante da presidência a esposa de LAERTON WEBER e a
ocupante da tesouraria, esposa de ALEXANDRE GRAUNKE) gravaram um vídeo em frente à
entrada do PROVOPAR, em que se pronunciaram nos seguintes termos (id. 44542186 a
44542189):
"(Lizandra - Presidente) No governo Laerton e Alex, foi dado uma atenção
especial ao PROVOPAR. Logo no início tivemos dois grandes desafios. Um deles
foi reorganizar a nossa lojinha do PROVOPAR, pois lá a gente distribui roupas,
calçados gratuitamente para a nossa população. Mas quando assumimos o
PROVOPAR, não estava nada organizado. Tinha muita roupa em péssima
condição de uso, calçados que só tinham um par, e lá, a nossa equipe do
PROVOPAR fez a classificação de tudo o que a gente poderia dar a nossa
população e o que a gente não poderia dar.
(Carla - Tesoureira) Nosso segundo grande desafio foi arrecadar fundos pra
tornar possível todas as ações que nós tínhamos sonhado em fazer com o
PROVOPAR. Nós pegamos o nosso caixa do PROVOPAR praticamente zerado,
e graças ao trabalho de uma equipe fantástica, nós conseguimos, ao longo do
ano, arrecadar fundos e tornar todas aquelas ações que estavam no papel,
realidade.
(Lizandra - Presidente) E tudo isso só foi possível graças à ajuda de muitas
pessoas. À toda a nossa equipe do PROVOPAR, ao nosso comércio local, aos
clubes de mães, e às pessoas que nos ajudaram desde o início da entrega de
material escolar, até o final, até a entrega dos pacotinhos de Natal para nossas
crianças.
(Carla - Tesoureira) E pra isso continuar, pra esse trabalho continuar, neste
domingo,
(Juntas) vote 55!"
O vídeo foi veiculado no perfil pessoal de LAERTON WEBER, na rede social Facebook.
O abuso de poder político estaria configurado, também, em razão de que, no material impresso

Num. 44806707 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
múltiplas vezes mencionado ao longo do presente voto, houve a divulgação da seguinte imagem:
Quanto à esta última, à exemplo do que já se consignou no tópico i), tem-se novamente
divulgação de ações políticas desenvolvidas ao longo da gestão dos recorridos (aparentemente
pertinentes à nova sede), as quais não foram, ademais, refutadas pelos recorrentes, não se
vislumbrando a existência de ilícito ou de assunção de responsabilidade/autoria por atividades
desenvolvidas pela entidade beneficente em prol da sociedade.
No tocante ao vídeo, o que é possível extrair de seu teor é que as administradoras da entidade,
dentro da sua esfera de autonomia e de seu exercício de liberdade de manifestação política,
manifestaram seu apoio e preferência à chapa dos recorridos, pedindo voto em seu favor já
durante o período em que liberada a realização de campanha eleitoral (uma vez que, de acordo
com os próprios investigantes, a postagem foi feita em data de 29/09/2024).
Como bem salientado pelo Fiscal da Lei atuante nesta instância recursal, "o vídeo em que a
presidente e a secretária do PROVOPAR manifestam apoio às candidaturas de investigados deve
ser compreendido como exercício da liberdade de expressão por dirigentes de uma entidade do
terceiro setor, cuja atuação é de natureza social. Não há prova de que os investigados usaram o
PROVOPAR para fins políticos ou que usaram a estrutura da entidade para promover atos de
campanha eleitoral. A gravação do vídeo não gerou custo à entidade ou aos participantes" (id.
44587617).
E, embora as gestoras elogiem a atuação da gestão relativamente ao PROVOPAR, não
atribuíram a realização das ações aludidas em suas falas (triagem dos materiais disponíveis para
doação, arrecadação de fundos, distribuição de material escolar, distribuição de presentes de
Natal etc.) ao Prefeito e Vice-Prefeito, mas à própria equipe, ao comércio local, ao clube de mães
e demais contribuintes.
Mutatis mutandis, a corroborar:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA

Num. 44806707 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ARTIGO 73 DA LEI Nº 9.504/97.
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPRENSA LOCAL. CARÁTER INFORMATIVO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
APOIO
POLÍTICO.
MANIFESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA. PERMITIDA. DIVULGAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO
ATUAL.
AUSÊNCIA
DE
SÍMBOLOS
OU
BRASÃO
DO
MUNICÍPIO.
LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS EXTERNAS. BENS PÚBLICOS.
COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR.
NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se,
na origem, de ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político
cumulada com pedido de reconhecimento de conduta vedada prevista no artigo
73 da Lei das Eleições. 2. As matérias jornalísticas de caráter informativo
divulgadas em meios de comunicação privados não caracterizam publicidade
institucional vedada e sim liberdade de expressão da imprensa local. 3. A
manifestação voluntária de preferência em relação a um dos candidatos
durante o período de campanha eleitoral é lícita, ainda que realizada por
ocupante de mandato executivo, quando não há a utilização da máquina
pública em favor da candidatura. 4. A divulgação de projetos da atual gestão
em rede social pessoal do candidato como proposta de governo é permitida em
sede de campanha eleitoral, quando não envolve a utilização de símbolos ou
brasão do Município. 5. A gravação de vídeo em frente a bem público em
propaganda eleitoral não configura conduta vedada, exceto na hipótese
excepcional de utilização de imagem em local de acesso restrito ou de bem
inacessível. Precedente do TSE. 6. Cabe à parte autora comprovar restrição ou
inacessibilidade do bem pertencente à administração pública para que o uso de
sua imagem se amolde à conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997.7. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060075017,
Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 03/11/2021) (grifou-se)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PRELIMINARES AFASTADAS. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO
DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3.3. No mérito, as postagens realizadas pela primeira-dama, em perfil
pessoal no Facebook, consistiram em manifestações de liberdade de
expressão, sem configuração de abuso de poder político ou propaganda
eleitoral antecipada vedada.
3.4. A primeira-dama unicamente exerceu seu regular direito de liberdade de
expressão ao propagar aquilo que entende que o marido tenha realizado de
benéfico durante o exercício do cargo.
(...)
Tese de julgamento: "1. Não configura abuso de poder político ou propaganda
eleitoral antecipada vedada a manifestação espontânea, em rede social pessoal,
da primeira-dama de prefeito candidato à reeleição, expressando apoio e

Num. 44806707 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
divulgação de realizações administrativas, resguardado o direito à liberdade de
expressão.
(...)
(TRE-RS - RECURSO ELEITORAL nº060007872, Acórdão, Relator(a) Des.
Volnei Dos Santos Coelho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
21/05/2025) (grifou-se)
Inclusive, nos termos do que dispõe o art. 28, §6º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, desde que
não implique ofensa à honra ou imagem ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos, a
"manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo
que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou
coligação" é lícita e sequer se enquadra como propaganda eleitoral, cuidando-se de mero
exercício constitucionalmente assegurado de liberdade de expressão (art. 5º, incisos IV e IX, da
CF/88).
Logo, não lograram os recorrentes demonstrarem a prática de abuso de poder político quanto aos
fatos noticiados.
iv) Arrecadação de recursos por fonte vedada a acarretar abuso de poder
econômico
Por fim, sustentam os recorrentes que os candidatos adversários teriam perpetrado abuso de
poder econômico, por serem beneficiados por recebimento de recursos, ainda que estimáveis, de
fonte vedada, justamente em decorrência da produção do vídeo tratado no tópico antecedente.
No seu entender, portanto, não teria sido observada a proibição estabelecida no art. 24, incisos
VIII e XI, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:
(...)
VIII - entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
XI - organizações da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei nº
11.300, de 2006)
(...)
Ocorre que, conforme já se mencionou, não há no processo qualquer evidência no sentido de que
teriam sido despendidos recursos na gravação e divulgação do vídeo inquinado, e muito menos

Num. 44806707 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
de que teriam sido empregados recursos, bens, insumos ou bens oriundos do PROVOPAR. Não
há a utilização de símbolos da entidade ou mesmo identificação das interlocutoras como suas
gestoras.
Ademais, a produção audiovisual não foi veiculada em site ou redes sociais oficiais da pessoa
jurídica, mas tão somente em perfis pessoais em redes sociais.
Inexistente vinculação do PROVOPAR, mas mera expressão de apoio político livre por parte de
pessoas naturais, não há que se falar em recebimento de fonte vedada ou de cometimento de
conduta vedada, nos moldes do entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO. PERFIL. REDE
SOCIAL. RETRANSMISSORA DE TELEVISÃO. VÍNCULO. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
AUSÊNCIA.
USO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 28 E 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SINGULAR. NEGADO PROVIMENTO.1. Na decisão singular agravada, negou-se
seguimento a agravo interposto contra juízo negativo de admissibilidade que
obstou o trânsito de recurso especial apresentado em face de acórdão do
TRE/PA que manteve a improcedência dos pedidos em representação ajuizada
em desfavor dos agravados, candidatos à reeleição ao cargo majoritário de
Breves/PA nas Eleições 2024, com base na prática de publicidade institucional
em período vedado (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97). 2. Consoante o art. 73, VI, b,
da Lei 9.504/97, é vedado a agentes públicos, nos três meses que antecedem o
pleito, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública. 3. A
veiculação de conteúdos por meios privados - como redes sociais ou canais
não oficiais - sem uso de verbas públicas, não configura a hipótese de
conduta vedada. Precedentes. 4. No caso, o TRE/PA entendeu que não está
configurado o ilícito, pois as postagens com alegado conteúdo de publicidade
institucional foram veiculadas na página do Facebook da TV Breves,
retransmissora de televisão que não possui vínculo direto com a administração
pública e, ademais, não se comprovou o custeio com recursos públicos.
Incidência, portanto, da Súmula 30/TSE.5. Os precedentes indicados tratam de
hipóteses de publicações em canais oficiais de Prefeituras ou Câmaras
Municipais, com comprovação de vínculo institucional e uso de recursos públicos,
o que não ocorreu na espécie. Ausente a similitude fática, aplica-se o óbice da
Súmula 28/TSE.6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060035577, Acórdão, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 12/09/2025) (grifou-se)
Pertinente trazer a lume também precedente oriundo do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás:
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVADO O USO DE CADASTRO DE
BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA ASSISTENCIAL. POSTAGEM VIA STATUS

Num. 44806707 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
DE APLICATIVO DE MENSAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO.
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO FEITO POR PESSOA NATURAL. GARANTIA À
LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO.
1. As pessoas naturais não estão inseridas no rol de entes listados no art.
24 da Lei nº 9.504/97, os quais, juntamente com as pessoas jurídicas de
direito privado, estão proibidas de utilizar, doar ou ceder cadastro de seus
clientes em favor de candidatos, partidos políticos ou coligações.
2. É ônus do autor da Representação comprovar que houve, de fato, o uso de
dados pessoais de beneficiários do Programa Bolsa Família em prol de
candidatos, para a incidência da multa prevista no § 2º do art. 31 da
Resolução/TSE nº 23.610/2019.
3. A divulgação de propaganda eleitoral por pessoa natural no período
permitido, por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp de seu próprio
aparelho celular, sem a contratação de impulsionamento ou disparo em
massa de conteúdo, não é ação vedada pela legislação eleitoral.
4. Não há como se considerar que a Recorrente incorreu na vedação prevista no
art. 31 da Resolução/TSE nº 23.610/2019, pelo simples fato de ter postado
propaganda eleitoral, pelo Status do WhatsApp, de seu próprio aparelho celular.
5. Ainda que restasse comprovado o envio de mensagem a grupos restritos
de pessoas, não está a Recorrente, enquanto pessoa natural, proibida de
pedir votos ou externar apoio político a candidatos, ainda que faça
referência à categoria de beneficiários de programas assistenciais, ante a
garantia da livre manifestação do pensamento, consoante infere-se do art.
27, § 1º e art. 33, §2º da Res. TSE nº 23.610/2019.
6. A ausência de irregularidades na propaganda eleitoral, sob exame, enseja o
afastamento da multa cominada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº060118256, Acórdão, Relator(a) Des. José
Proto de Oliveira, Publicação: DJE - DJE, 15/12/2020) (grifou-se)
E, rechaçada a tese de que teria havido doação para a campanha dos recorridos com origem
vedada, tampouco se cogita de prática de abuso de poder econômico em decorrência do fato.
Destarte, ante toda a fundamentação expendida, conclui-se que não merece reforma a sentença
que julgou totalmente improcedente a demanda, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto por LECI MARIA RAMBO
LOFFI e GILSON BACKES, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a
sentença questionada, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 44806707 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515083879400000043743687
Número do documento: 25120515083879400000043743687
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 15:30:20
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600581-98.2024.6.16.0121 - Mercedes - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: CLECI MARIA RAMBO LOFFI, GILSON BACKES - Advogados
dos RECORRENTES: LARISSA LOFFY - PR103704, LUCIANO BAYER - PR65351 - RECORRIDO:
LAERTON WEBER, ALEXANDRE GRAUNKE, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA - MUNICIPIO DE MERCEDES - Advogado dos RECORRIDOS: JOAO GUSTAVO
BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.12.2025.